Tribunal: STF
Processo: ARE 1542258
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (fl. 13, Doc. 18):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. DEMANDA QUE VISA A AFASTAR A EXIGÊNCIA DO ICMS/DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA) E DO ADICIONAL AO FECP DEVIDO AO ESTADO DE PERNAMBUCO NAS VENDAS DE MERCADORIAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES, SITUADOS NESTE ESTADO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração por CIA. HERING (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a empresa alega que o acórdão recorrido violou os arts. 146, I e III, “a”; e 155, XII; §2º, “a”, “c”, “d”, e “i”, da CF/1988, bem como o entendimento fixado no Tema 1093 da repercussão geral e na ADI 5469. 



     Para tanto, aduz que “os efeitos dos julgamentos desses precedentes foram modulados de forma a valerem a partir de 2022, com a expressa ressalva das ações em curso. Para as ações em curso, a eficácia dos precedentes é retroativa, ou ex tunc, isto é, a cobrança do tributo sempre foi inconstitucional por ausência de lei complementar, e a tutela a ser dada ao direito postulado se dará nos termos e limites temporais delimitados pelos pedidos das próprias ações individuais.” (Doc. 30, fl. 5).



    Afirma que “o caso concreto se enquadra como ‘ação em curso’ pois a ação foi distribuída em 30/08/2020, enquanto a que a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo que ela passe a produzir efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2022, ressalvando-se os processos em curso na data do julgamento de mérito (leia-se: em curso no dia 24 de fevereiro de 2021) em relação aos quais a decisão teve efeitos imediatos” (Doc. 30, fl. 5).



    Argumenta que “o ato ilegal praticado pelo Estado do Pernambuco consiste na cobrança de Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”), exigido com base na Lei Estadual nº 15.730/2016. O acórdão recorrido, como se vê, ainda está em frontal dissonância do resultado de julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, em completo desprestígio às decisões desta Suprema Corte e a força dos seus precedentes vinculantes, atentando, inclusive, contra a segurança jurídica e a estabilidade das relações tributárias em todo território nacional” (Doc. 30, fl. 6).



    Sustenta que “ao contrário do que concluiu o acórdão recorrido, é notória a necessidade de regulamentação de normas gerais em matéria tributária por meio de lei complementar, eis que o comando deriva de expressa exigência do art. 146, III, “a”, da CF/889” (Doc. 30, fl. 8).



    Registra que “no caso em tela, é evidente que a instituição de leis ordinárias para exigir o DIFAL, levando-se em consideração somente o texto constitucional acarreta conflitos de competência, não sendo aplicável a essa situação a previsão de competência legislativa concorrente, como procedido pelo v. acórdão recorrido ao fundamentar no art. 24, §4º, da CF/88” (Doc. 30, fl. 10).



    Assim, conclui que “somente a lei complementar nacional poderá tratar da matéria relativa ao DIFAL como norma regulamentadora da EC 87, sendo insuficiente e inconstitucional, nesse sentido, a edição de “normas gerais” estaduais, sob pena de violação das regras de especialidade definidas na Constituição Federal, em seus arts. 146, I e III, e 155, § 2º, XII” (Doc. 30, fl. 14).



    Ao final, requer o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do entendimento firmado no Tema 1093/STF; e, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do presente recurso, com amparo no julgamento do Tema 1093/STF e na ADI 5469, reformando-se o acórdão recorrido para conceder a segurança, reconhecendo-se o direito da parte recorrente de não recolher o DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas a destinatários não contribuintes do ICMS na Unidade Federativa do recorrido, enquanto não for editada uma lei complementar regulamentadora da EC 87/15 e, posteriormente, lei local instituindo a cobrança do imposto (Doc. 30, fls. 14-15).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de incidência no caso das Súmulas 266 e 279 do STF (Doc. 37).



    No Agravo, a parte refutou a aplicação daqueles óbices sumulares (Doc. 41).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 30):



    “Foi reconhecida a repercussão geral da matéria debatida nos autos no RE 1287019 (Tema 1093 com repercussão geral), em 19/06/2020, pelo Min. Rel. Marco Aurélio. Houve julgamento do recurso posteriormente, transitando em julgado o acórdão em 31/03/2022, pelo qual o Plenário do STF fixou a seguinte tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 



    Demonstrada, portanto, a repercussão geral da matéria em debate, nos termos do art. 102, § 3º, da CF/88 e do art. 1.035, do CPC.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para confirmar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em face da inadequação do mandado de segurança contra lei em tese (Doc. 18, fls. 4-11):



    “Na hipótese, buscam as impetrantes, ora apelantes, pela via mandamental, insurgir-se contra lei em tese, uma vez que visa afastar a incidência de alíquota do ICMS aduzindo a inconstitucionalidade da exação antes da edição de lei complementar que regulamente a EC 87/2015. 



    Tenho que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, não sendo, também, a via adequada para atacar lei em tese, a teor do contido na Súmula 266 do STF, que dispõe que: “não cabe Mandado de Segurança contra lei em tese”. 



    Muito embora o recorrente sustente que pretende a não cobrança do ICMS nos moldes em que é tributada, o que se tem é um mero inconformismo com o teor da lei.



     Desse modo, pretendem as impetrantes/apelantes afastar a aplicação da norma, de forma genérica, sendo que suas razões se limitam a tratar sobre a alegada necessidade da edição de lei complementar regulamentando a EC 87/2015, defendendo sua intenção de aplicar alíquota menor, sem que tenha apontado a ocorrência de ato abusivo por parte da autoridade apontada como coatora que tenha o condão de lhe causar lesão a direito líquido de modo particular. 



    À toda evidencia, as impetrantes/apelantes se mostram inconformadas com os efeitos abstratos da lei, que atingem a todos os contribuintes em situação semelhantes, pretendo a suspensão da eficácia da norma. 



    (…)



    Como se vê, as apelantes impetraram mandado de segurança contra lei em tese, o que é incabível, a teor do que dispõe a Súmula 266 do STF. 



    Ademais, com relação as manifestações a respeito da publicação do acórdão do RE 1.287.019 (Tema 1093), tenho que se mostra impossível este egrégio Tribunal adentrar no mérito da ação mandamental na fase em que se encontra, uma vez que a ação foi extinta, liminarmente, sem sequer ter sido notificada a autoridade coatora para apresentação de informações perante o Juízo de primeiro grau, pois antes da formação da relação processual não há como se falar em causa madura.” 



    Da leitura dos trechos acima citados, verifica-se que o argumento central do acórdão recorrido foi a incidência da Súmula 266 do STF ao caso dos autos. Todavia, as razões do extraordinário deixaram de refutar, de forma específica, esse fundamento, circunstância que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    De todo modo, as razões recursais impõem a análise da legislação local aplicável a espécie (Lei Estadual 15.730/2016), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. INAPLICABILDADE DO TEMA 1.093. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 



    1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.418.002-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/8/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 



    1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    2. Não se aplica no caso o Tema nº 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.351.076-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.313.099/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/10/21). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente